Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704012-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS SHOPPING, SALGADO E BRITO PARTICIPACOES - EIRELI APELADO: SALGADO E BRITO PARTICIPACOES - EIRELI, CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS SHOPPING D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos após a leitura minuciosa da peça recursal de contrarrazões, depreende-se que a Apelada suscita uma pseudo preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade (o recurso atacou de forma genérica a sentença (ID 32071766 Do Direito...) Assim em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa manifeste os Apelantes no prazo de 15 (quinze) dias sobre o requerimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator